Tribunal: STF
Processo: HC 259006
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATOS DE JUIZ 
DE PRIMEIRO GRAU E DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado por Izaeu Gomes Domingues, manuscrito, em benefício próprio, indicando como autoridades coatoras o juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Processo n. 0024988-79.2021.8.19.0023 (fl. 1, e-doc. 1). 



O caso



    2. Consta da petição inicial que o paciente/impetrante cumpre pena de quarenta e um anos, cinco meses e nove dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159 do Código Penal).



    3. O paciente/impetrante narra que o mandado de prisão em seu desfavor foi cumprido em 16.9.2021 e sustenta ter sido condenado à pena desproporcional por um crime que seria inocente, na Ação Penal n. 0024988-79.2021.8.19.0023 (fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Pretende a revisão criminal da condenação imposta, com a alegação de que teria sido condenado sem provas de materialidade e de autoria do crime de extorsão mediante sequestro (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assinala a impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e no Superior Tribunal de Justiça, afirmando que “nada fizeram” em seu favor e de sua família (fl. 4, e-doc. 1). 



    Descreve os acontecimentos no dia de sua prisão e sustenta que “homens sem se identificarem dispararam várias vezes em [sua] direção, os então policiais da D.A.S. tentaram me matar numa espécie de justiça com as próprias mãos” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Salienta que no sistema carcerário do Brasil, especialmente no Estado do Rio de Janeiro, ocorreria contrariedade ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347-MC (fl. 6, e-doc. 1). 



    Questiona onde “estão as leis que nos asseguram assistência jurídica (art. 11 da LEP Lei 7.210/84)? Onde estão as regras de Mandela? De Bankok? Pacto de São José da Costa Rica?” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Observa que, “em primeiro momento”, o Ministério Público teria pedido a absolvição do paciente/impetrante. Reitera a necessidade de revisão criminal pela inexistência de provas e de materialidade do crime pelo qual foi condenado (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Enfatiza ser pai de dois filhos menores que necessitariam de seus cuidados, ressaltando que um deles seria criança com Transtorno do Espectro Autista, o que possibilitaria a concessão de indulto natalino, previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024 (fl. 9, e-doc. 1). 



    Nesta impetração, pede sua absolvição e que este Supremo Tribunal “revisione todo processo” (...), e “implor[a] por parecer da P.G.R., D.P.U. e que não [o] deixe a mercê da D.P.E/RJ” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Na presente impetração, aponta-se como ato coator o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itaboraí/RJ e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Processo n. 0024988-79.2021.8.19.0023 (fls. 1 e 3, e-doc. 1). O paciente/impetrante busca a revisão da condenação e sua absolvição pela alegada insuficiência probatória. 



    A presente impetração, manuscrita pelo paciente/impetrante, sem indicação precisa da autoridade coatora ou juntada de documentos que viabilizem a integral compreensão da controvérsia, apresenta apenas o número da Ação Penal n. 0024988-79.2021.8.19.0023, com trânsito em julgado em 31.8.2023 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).



    Pelo que se depreende, busca-se revisão da condenação imposta ao paciente/impetrante, transitada em julgado em 31.8.2023, não constando ter sido a autoridade coatora Tribunal Superior e sem indício de qualquer das hipóteses previstas na al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Os atos judiciais do juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itaboraí/RJ e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pretensamente responsáveis pelo alegado constrangimento, não estão sujeitos à apreciação direta e originária do Supremo Tribunal Federal.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de origem que o título condenatório na Ação Penal n. 0024988-79.2021.8.19.0023 transitou em julgado em 31.8.2023, sem notícia de impetração de habeas corpus no Tribunal estadual ou no Superior Tribunal de Justiça contra a decisão do juízo de primeira instância agora questionada.



    5. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a norma de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão. Nesse sentido, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO COATOR. DECISÃO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte ‘é incognoscível o writ impetrado em face de ato de Juiz de primeiro grau. [...] A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018; e HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019. [...] (HC 185625 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.07.2020). 
2. Ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, ‘d’, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a situação prisional do paciente ou o eventual descumprimento de decisão proferida por outro órgão judicante (Superior Tribunal de Justiça). 
3. Agravo regimental não provido” (HC n. 196.908-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,DJe 26.10.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. ATO COATOR IMPUTADO A JUIZ SINGULAR. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE TRIBUNAL SUPERIOR: DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA VOLTADA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INCIDENTES PROCESSUAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.080-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO COATOR IMPUTADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, D E I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. O Supremo Tribunal Federal possui competência originária para julgar habeas corpus nos casos em que o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente a sua jurisdição, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância (CF, art. 102, I, d e i), o que não se verifica no caso em tela, em que o ato coator emanou de Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 202.331-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.11.2022).



    6. Considerado o histórico processual narrado, a ausência de defensor constituído nos autos e a existência de relato em que mencionado que haveria “constrangimento ilegal e coação ilegal” porque teria sido o paciente/impetrante condenado injustamente, sem provas suficientes, à pena desproporcional (fls. 1-3, e-doc. 1), a presente impetração deve ser remetida à Defensoria Pública, para que analise a viabilidade de sua atuação no caso.



    7. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Comunique-se ao paciente/impetrante o teor desta decisão e 
dê-se-lhe ciência de ter direito a defensor público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.



    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Defensor Público-Geral da União.



    À Secretaria Judiciária para corrigir a atuação indicando como autoridades imputadas coatoras o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itaboraí/RJ e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Processo n. 0024988-79.2021.8.19.0023 (fls. 1 e 3, e-doc. 1). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora